Tribunal: TJDFT
Processo: 0708179-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Taxa condominial. Propter rem. Relação processual já aperfeiçoada. Efeito da sentença inter partes. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de intimação dos coproprietários e possuidores para integrar o polo passivo da execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a inclusão dos coproprietários inadimplentes no polo passivo da execução.
III. Razões de decidir
3. Não é possível estender os efeitos da sentença a quem não fez parte da fase cognitiva, sob pena de ofensa aos limites subjetivos da coisa julgada.
4. A alteração dos polos ativo e passivo somente é possível quando ainda não ocorreu a citação válida, pois após este momento a relação processual se estabiliza, não sendo mais permitida a sucessão de partes, salvo nos casos previstos em lei.
5. O art. 1.345, do CC, pretende apenas estender a responsabilidade das dívidas condominiais ao adquirente, não englobando a hipótese de inclusão no polo passivo, em fase executiva, de terceiros estranhos à demanda.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.345.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0730124-84.2022.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16/11/2022.